Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-08.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNET BANDA LARGA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LESÃO COLETIVA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REGULARIDADE TÉCNICA ATESTADA PELA ANATEL. INEXISTÊNCIA DE DANO TRANSINDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravos internos interpostos por OI S.A. – em recuperação judicial e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da empresa, afastando a obrigação de fazer e reduzindo o valor da condenação por danos morais coletivos de R$ 500.000,00 para R$ 100.000,00, no âmbito de ação civil pública ajuizada por suposta má prestação de serviços de internet no Município de Juína/MT.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção, ainda que simbólica, da condenação por dano moral coletivo se sustenta diante da ausência de comprovação de lesividade relevante e transindividual; e (ii) saber se a redução do valor indenizatório operada na decisão monocrática é compatível com a gravidade da conduta imputada à concessionária de serviços de telecomunicações.
III. Razões de decidir
3. A caracterização do dano moral coletivo exige prova de lesão relevante e difusa, apta a atingir interesses transindividuais, sendo insuficientes falhas pontuais, estatisticamente irrelevantes diante do universo de consumidores afetados.
4. A prova coligida à ação, oriunda de inquérito civil, revela apenas seis consumidores reclamantes entre mais de 1.700 usuários ativos, além de medição técnica pontual e limitada.
5. Laudo da ANATEL atestou a conformidade dos serviços prestados com os parâmetros técnicos regulatórios, afastando a presunção de ilicitude generalizada.
6. A manutenção da condenação, mesmo em valor reduzido, desvirtua os pressupostos do instituto do dano moral coletivo e representa sanção dissociada de conduta lesiva à coletividade.
7. Não demonstrada ofensa a valores fundamentais da coletividade, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais coletivos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno da OI S.A. provido para afastar integralmente a condenação por danos morais coletivos. Agravo interno do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A configuração de dano moral coletivo exige comprovação de lesividade transindividual relevante, não sendo suficientes falhas pontuais na prestação de serviços. 2. A ausência de dano coletivo efetivo, aliada à regularidade técnica atestada por órgão regulador, inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927, 884 e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 81, parágrafo único, III; CPC, art. 1.021, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.606/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 02.09.2014, DJe 26.09.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001260-08.2021.8.11.0025

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, TELEFONIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DA OI S/A E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNET BANDA LARGA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LESÃO COLETIVA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REGULARIDADE TÉCNICA ATESTADA PELA ANATEL. INEXISTÊNCIA DE DANO TRANSINDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por OI S.A. – em recuperação judicial e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da empresa, afastando a obrigação de fazer e reduzindo o valor da condenação por danos morais coletivos de R$ 500.000,00 para R$ 100.000,00, no âmbito de ação civil pública ajuizada por suposta má prestação de serviços de internet no Município de Juína/MT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção, ainda que simbólica, da condenação por dano moral coletivo se sustenta diante da ausência de comprovação de lesividade relevante e transindividual; e (
i
i
)
saber se a redução do valor indenizatório operada na decisão monocrática é compatível com a gravidade da conduta imputada à concessionária de serviços de telecomunicações.

III. Razões de decidir

A caracterização do dano moral coletivo exige prova de lesão relevante e difusa, apta a atingir interesses transindividuais, sendo insuficientes falhas pontuais, estatisticamente irrelevantes diante do universo de consumidores afetados.

A prova coligida à ação, oriunda de inquérito civil, revela apenas seis consumidores reclamantes entre mais de 1.700 usuários ativos, além de medição técnica pontual e limitada.

Laudo da ANATEL atestou a conformidade dos serviços prestados com os parâmetros técnicos regulatórios, afastando a presunção de ilicitude generalizada.

A manutenção da condenação, mesmo em valor reduzido, desvirtua os pressupostos do instituto do dano moral coletivo e representa sanção dissociada de conduta lesiva à coletividade.

Não demonstrada ofensa a valores fundamentais da coletividade, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno da OI S.A. provido para afastar integralmente a condenação por danos morais coletivos. Agravo interno do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração de dano moral coletivo exige comprovação de lesividade transindividual relevante, não sendo suficientes falhas pontuais na prestação de serviços. 2. A ausência de dano coletivo efetivo, aliada à regularidade técnica atestada por órgão regulador, inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 927, 884 e 944; CDC,
arts
. 6o, VI, e 81, parágrafo único, III; CPC, art. 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.606/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 02.09.2014,
DJe
26.09.2014

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria nos autos da apelação cível n. 1001260-08.2021.8.11.0025, que versam sobre ação civil pública com pedido de indenização por danos morais coletivos, ajuizada pelo Parquet em desfavor da referida concessionária de serviços de telecomunicações, sob a alegação de má prestação do serviço de internet banda larga no Município de Juína-MT.

A ação de origem foi instruída com documentação oriunda do Inquérito Civil SIMP n. 000269-005/2019, no qual se apurou, a partir de reclamações de consumidores e medição técnica extrajudicial, a suposta prestação deficiente do serviço de internet por parte da empresa requerida, resultando, conforme alegado pelo órgão autor, na oferta de velocidade inferior à contratada por diversos usuários. Dentre os documentos colacionados, constam registros de reclamações de dois consumidores formalmente identificados, além de medição realizada em quatro diferentes pontos de fornecimento, cujos resultados teriam demonstrado desempenho aquém dos parâmetros estabelecidos pela ANATEL.

A sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida: (i) à obrigação de fazer, consistente na adequação da prestação dos serviços de internet à velocidade contratada e aos parâmetros técnicos da ANATEL; e (
ii
) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, arbitrada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, a OI interpôs apelação alegando, em síntese, ausência de legitimidade ativa do Ministério Público para tutela coletiva em caso de alegações que não transbordariam a esfera do direito individual dos consumidores; inexistência de prova robusta da falha na prestação dos serviços em dimensão coletiva; impropriedade da inversão do ônus da prova; desproporcionalidade do valor indenizatório arbitrado; bem como a natureza privada do serviço de internet (SCM), que afastaria, segundo sua tese, obrigações vinculadas à universalização ou continuidade do serviço.

A decisão monocrática desta relatoria conheceu e deu parcial provimento ao apelo da requerida, para afastar a obrigação de fazer imposta na sentença e, quanto ao pleito indenizatório, reduziu o valor da condenação por danos morais coletivos de R$ 500.000,00 para R$ 100.000,00, mantendo-se as demais disposições sentenciais. Para tanto, levou-se em consideração a ausência de robustez probatória quanto à alegada lesão coletiva de grande amplitude, bem como a informação trazida aos autos pela própria ANATEL, que, em resposta a ofício ministerial, relatou conformidade dos serviços prestados pela OI no Município de Juína com os parâmetros técnicos regulamentares.

Em face dessa decisão, sobrevieram os presentes agravos internos, por ambas as partes.

A OI S/A, ora agravante, sustenta que a própria fundamentação da decisão monocrática seria suficiente não apenas para a redução, mas sim para o afastamento integral da condenação por danos morais coletivos, porquanto reconhecido que: (i) apenas seis consumidores apresentaram reclamações formais, o que corresponderia a 0,34% do universo de usuários da empresa no município; (
ii
) o serviço prestado é de natureza privada, não sendo caracterizado como essencial nos moldes do serviço público; (
iii
) a sentença teria imposto à empresa um ônus probatório de natureza negativa e de difícil execução; (
iv
) a própria ANATEL atestou a regularidade do serviço, afastando, por conseguinte, a comprovação de lesão de natureza coletiva. Sustenta, ainda, que a manutenção da condenação indenizatória, ainda que em valor reduzido, revela-se incongruente com os próprios fundamentos adotados no decisum, os quais, segundo sua ótica, negariam a existência de nexo causal entre a conduta e eventual lesão coletiva.

Requer o afastamento integral a condenação por dano moral coletivo (Id. 257206655).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 268220328).

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também agravante, pugna pela reforma da mesma decisão monocrática, sustentando que a redução do valor da indenização por dano moral coletivo foi indevida, por não considerar adequadamente a gravidade da conduta da empresa e o impacto social da má prestação do serviço essencial de acesso à internet. Argumenta que a sentença reconheceu corretamente a responsabilidade objetiva da empresa e a ofensa à coletividade de consumidores que contrataram o serviço e não receberam o que lhes era devido. A redução do quantum fixado na origem, no seu entender, desconsidera a função pedagógica e reparatória da indenização coletiva, além de colidir com precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em casos similares, reconheceu o cabimento do dano moral coletivo com base na essencialidade do serviço prestado.

Ademais, o Parquet invoca a jurisprudência do STJ, ao sustentar que a responsabilização civil por falhas na prestação de serviços é objetiva, bastando a demonstração do ato ilícito e do nexo causal. Afirma, por fim, que a matéria não se encontra pacificada nos julgados desta Corte, sendo imprescindível a análise colegiada para fins de esgotamento da instância ordinária, inclusive para viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Requer a reforma da decisão que reduziu o valor da condenação (Id. 264738764).

A empresa Oi apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 270337884)

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública c/c danos morais coletivos c/c pedido de tutela de urgência em face da empresa OI S.A. – em recuperação judicial, sob a alegação de violação dos direitos dos consumidores no fornecimento do serviço de internet (SCM) no Município de Juína/MT.

A demanda teve como origem reclamações formais apresentadas por dois consumidores, em razão disso, foi instaurado o Inquérito Civil SIMP no 000269-005/2019, no âmbito do qual foi realizada perícia extrajudicial, constatando-se desempenho inferior ao padrão mínimo regulatório estabelecido pela ANATEL em quatro pontos adicionais de fornecimento do serviço, envolvendo os consumidores Wanderley Pereira de Alencar, José Aparecido Ribeiro, Claudemir Munhoz Sanches e Felipe Macedo.

O pedido liminar, formulado pelo Parquet para compelir a empresa à adequação imediata dos serviços prestados, foi indeferido no primeiro grau. No mérito, a sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida: (i) à obrigação de fazer, consistente na adequação da prestação do serviço de internet aos parâmetros da ANATEL; e (
ii
) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

No curso da instrução, foi juntado aos autos o relatório técnico da ANATEL n. 000507-039/2023, em resposta ao ofício do Ministério Público n.043/2023/1aPJCível, de 12 de junho de 2023, o qual atestou a regularidade dos serviços prestados pela OI S.A. em Juína/MT, com desempenho considerado satisfatório e dentro dos parâmetros regulatórios exigidos pela agência.

A partir desse contexto, a empresa interpôs recurso de apelação, sustentando, entre outros pontos, a inexistência de prova cabal do alegado dano coletivo, a desproporcionalidade da indenização fixada, a natureza privada do serviço de internet, e a imposição de ônus probatório excessivo. A decisão monocrática desta relatoria deu parcial provimento ao apelo, afastando a obrigação de fazer e reduzindo o valor da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Ambas as partes interpuseram Agravo Interno contra a referida decisão.

A OI S.A. pleiteia o afastamento integral da condenação por danos morais coletivos, argumentando, em síntese, que: (i) não houve comprovação de dano coletivo de relevante magnitude, sendo a ação lastreada em reclamações de apenas seis consumidores, o que corresponderia a apenas 0,34% do total de usuários no município de Juína; (
ii
) o relatório técnico da ANATEL atestou conformidade com os padrões exigidos, afastando eventual ilicitude; (
iii
) a sentença impôs à empresa um ônus de prova negativa ou “diabólica”, o que é vedado pelo princípio da razoabilidade; (
iv
) eventual responsabilização por falhas pontuais deveria ser apurada individualmente, não em sede coletiva, sob pena de enriquecimento sem causa e dupla indenização pelo mesmo fato.

De outra parte, o Ministério Público Estadual insurge-se contra a redução do valor da indenização operada na decisão monocrática, sustentando que a quantia inicialmente fixada na sentença
revela-se
adequada e proporcional, à luz da reprovabilidade da conduta da empresa e do impacto social causado pela má prestação de serviço essencial. Defende, ainda, que o serviço de internet possui reconhecida função social, sendo indispensável à concretização de direitos fundamentais dos consumidores, tais como educação, comunicação e acesso à informação, especialmente em localidades do interior como Juína.

Pois bem.

Ainda que seis consumidores tenham, de fato, registrado reclamações, trata-se de universo estatisticamente irrelevante diante do total de 1.716 usuários ativos no município à época. Tal percentual, isoladamente considerado, não demonstra, com a robustez necessária, a existência de prática sistemática e lesiva a um grupo indeterminável de pessoas, característica essencial para se falar em lesão transindividual indenizável, nos termos da doutrina e jurisprudência predominantes.

Nessa toada, é imperioso reconhecer a desproporcionalidade da condenação original de R$ 500.000,00, porquanto não acompanhada da necessária gravidade, generalidade ou reiteração da conduta lesiva, tampouco da comprovação de efetivo abalo a valores fundamentais da coletividade.

Após detida reanálise dos autos, reconheço que a decisão monocrática carece de revisão, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o exame dos fundamentos suscitados no agravo interno interposto pela empresa recorrente
evidencia
que a manutenção, ainda que em valor simbólico, da condenação por danos morais coletivos não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos.

A ação civil pública que deu origem à presente controvérsia foi instruída unicamente com elementos extraídos do Inquérito Civil SIMP n.o 000269-005/2019, instaurado com base em reclamações formais de dois consumidores e em medição técnica realizada em quatro pontos distintos, envolvendo no total seis usuários dos serviços de internet prestados pela requerida no Município de Juína/MT. Embora tais elementos tenham fundamentado a propositura da ação coletiva pelo Ministério Público, não se pode olvidar que a dimensão do alegado dano mostrou-se estatisticamente inexpressiva frente ao universo de mais de 1.700 usuários da requerida no município à época dos fatos.

Tal dado, por si só, revela a ausência de capilaridade da conduta imputada à empresa, impossibilitando o reconhecimento de lesividade coletiva relevante. A caracterização do dano moral coletivo pressupõe a demonstração de lesão de natureza transindividual, de considerável magnitude, apta a atingir interesses difusos ou coletivos stricto sensu. É dizer, a tutela coletiva não pode se prestar à mera justaposição de lesões individualizadas, notadamente quando identificáveis e dissociadas de qualquer padrão de reiteração sistemática ou ofensa a valores essenciais da coletividade.

Nesse sentido, revela-se pertinente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a configuração do dano moral coletivo exige demonstração inequívoca da extensão e gravidade da lesão, bem como a sua repercussão para além do universo de consumidores diretamente afetados, sendo insuficientes falhas pontuais ou isoladas para justificar a condenação reparatória de índole coletiva, vejamos:

“DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA RESTRITIVA
ABUSIVA .
AÇÃO HÍBRIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, DIFUSOS E COLETIVOS. DANOS INDIVIDUAIS.
CONDENAÇÃO .
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE, EM
TESE .
NO CASO CONCRETO DANOS MORAIS COLETIVOS INEXISTENTES. 1. As tutelas pleiteadas em ações civis públicas não são necessariamente puras e estanques. Não é preciso que se peça, de cada vez, uma tutela referente a direito individual homogêneo, em outra ação uma de direitos coletivos em sentido estrito e, em outra, uma de direitos difusos, notadamente em se tratando de ação manejada pelo Ministério Público, que detém legitimidade ampla no processo
coletivo .
Isso porque embora determinado direito não possa pertencer, a um só tempo, a mais de uma categoria, isso não implica dizer que, no mesmo cenário fático ou jurídico conflituoso, violações simultâneas de direitos de mais de uma espécie não possam ocorrer. 2. No caso concreto, trata-se de ação civil pública de tutela híbrida. Percebe-se que: (a) há direitos individuais homogêneos referentes aos eventuais danos experimentados por aqueles contratantes que tiveram tratamento de saúde embaraçado por força da cláusula restritiva tida por ilegal; (b) há direitos coletivos resultantes da ilegalidade em abstrato da cláusula contratual em foco, a qual atinge igualmente e de forma indivisível o grupo de contratantes atuais do plano de saúde; (c) há direitos difusos, relacionados aos consumidores futuros do plano de saúde, coletividade essa formada por pessoas indeterminadas e indetermináveis . 3. A violação de direitos individuais homogêneos não pode, ela própria, desencadear um dano que também não seja de índole individual, porque essa separação faz parte do próprio conceito dos institutos. Porém, coisa diversa consiste em reconhecer situações jurídicas das quais decorrem, simultaneamente, violação de direitos individuais homogêneos, coletivos ou difusos. Havendo múltiplos fatos ou múltiplos danos, nada impede que se reconheça, ao lado do dano individual, também aquele de natureza
coletiva .
4. Assim, por violação a direitos transindividuais, é cabível, em tese, a condenação por dano moral coletivo como categoria autônoma de dano, a qual não se relaciona necessariamente com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico). 5. Porém, na hipótese em julgamento, não se vislumbram danos coletivos, difusos ou
sociais .
Da ilegalidade constatada nos contratos de consumo não decorreram consequências lesivas além daquelas experimentadas por quem, concretamente, teve o tratamento embaraçado ou por aquele que desembolsou os valores ilicitamente sonegados pelo plano. Tais prejuízos, todavia, dizem respeito a direitos individuais homogêneos, os quais só rendem ensejo a condenações reversíveis a fundos públicos na hipótese da
fluid

recovery
, prevista no art. 100 do CDC. Acórdão mantido por fundamentos
distintos .
6. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1293606 MG 2011/0272086-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2014 RSTJ vol. 240
p .
1136)

No presente caso, além da debilidade probatória apontada, sobreveio aos autos, já em fase recursal, o relatório técnico da ANATEL n.o 000507-039/2023, produzido em resposta ao ofício ministerial n.o 043/2023/1aPJCível. Referido documento, de fonte oficial e dotado de credibilidade técnica, atestou a regularidade dos serviços prestados pela OI S.A. em Juína/MT, indicando que os parâmetros de qualidade exigidos pela agência reguladora estavam sendo observados. A existência de falhas pontuais, portanto, não se converte em presunção de ilicitude generalizada ou reiterada.

A própria decisão monocrática ora revisitada reconheceu a fragilidade das alegações autorais quanto à suposta má prestação dos serviços em escala coletiva, a ponto de afastar a obrigação de fazer anteriormente imposta na sentença e de reduzir significativamente o valor da indenização. Todavia, ao manter ainda assim a condenação em quantum simbólico, acabou por incorrer em incongruência lógica, na medida em que não subsistia base fática ou jurídica suficiente para sustentar o dever reparatório.

A responsabilização civil coletiva, ainda que com função simbólica e pedagógica, exige como pressuposto inafastável a existência de dano à coletividade. Do contrário, a indenização se transmuda em sanção meramente punitiva, dissociada do princípio da reparação integral do dano, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, que não admite a chamada "pena civil" dissociada de um ilícito concreto e comprovado.

Portanto, a existência de dano moral coletivo requer a demonstração de que o fato gerador da ação causou efetiva lesão a um bem jurídico de natureza transindividual, não se confundindo com a mera soma de lesões individuais, ainda que semelhantes.

É preciso, ainda, evitar o risco de dupla indenização pelo mesmo fato, já que, o ajuizamento de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos não autoriza, por si só, a fixação de indenização coletiva dissociada da comprovação de dano moral de natureza coletiva.

Nesse cenário, a manutenção da condenação, ainda que com caráter simbólico, implicaria distorção do instituto e potencial enriquecimento sem causa da coletividade, em afronta aos
arts
. 884 e 944 do Código Civil.

Diante de todo o exposto, reconsidero a decisão monocrática proferida por esta relatoria e
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por OI S.A., para afastar integralmente a condenação por dano moral coletivo fixada na sentença de primeiro grau, julgando improcedente esse pedido formulado na ação civil pública. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que pretendia a majoração da indenização, por ausência de lesividade coletiva efetiva e relevante.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1
a
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria nos autos da apelação cível n. 1001260-08.2021.8.11.0025, que versam sobre ação civil pública com pedido de indenização por danos morais coletivos, ajuizada pelo Parquet em desfavor da referida concessionária de serviços de telecomunicações, sob a alegação de má prestação do serviço de internet banda larga no Município de Juína-MT.

Na sessão colegiada realizada em 03.06.2025, o eminente Desembargador Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira, reconsiderou a decisão monocrática outrora proferida, dando provimento ao agravo interno interposto por OI S.A. e afastando integralmente a condenação por danos morais coletivos, julgando improcedente esse pedido.

Em consequência, negou provimento ao agravo interno manejado pelo Ministério Público, ante a ausência de comprovação de lesividade efetiva e relevante à coletividade.

Em razão da relevância da matéria, pedi vista dos autos para exame mais detido da controvérsia.

Após minuciosa análise dos autos, notadamente dos fundamentos expendidos no voto do eminente Relator, entendo por bem acompanhá-lo integralmente.

Com efeito, conforme consignado no voto condutor, o Relatório Técnico ANATEL n.o 000507-039/2023, elaborado em resposta ao ofício do Ministério Público n.o 043/2023/1aPJCível, atesta que os serviços prestados pela concessionária
encontram-se
em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos pela agência reguladora, com desempenho considerado satisfatório e dentro dos parâmetros regulatórios exigidos pela agência.

Trata-se, portanto, de documento oficial, dotado de inquestionável credibilidade técnica, cuja conclusão refuta a tese autoral de prestação deficiente em escala coletiva.

A constatação de eventuais falhas pontuais em relação a seis consumidores, ainda que efetivamente verificadas, não autoriza a presunção de conduta reiterada e generalizada de ineficiência por parte da concessionária, considerada a existência de 1.716 usuários ativos no município à época dos fatos. Tampouco se revela suficiente, por si só, para caracterizar dano moral de natureza transindividual.

Ademais, a própria decisão monocrática anteriormente proferida já havia reconhecido a fragilidade do conjunto probatório no tocante à suposta má prestação dos serviços em âmbito coletivo, motivo pelo qual afastou a obrigação de fazer e reduziu substancialmente o valor da indenização.

Contudo, ao manter condenação meramente simbólica, incorreu-se em dissonância lógica e jurídica, porquanto não subsistia base fática apta a sustentar o dever de indenizar.

A responsabilidade civil coletiva, embora possa cumprir função simbólica e pedagógica, exige, de forma inafastável, a demonstração concreta de lesão a bem jurídico de natureza coletiva ou difusa.

Na ausência dessa comprovação, qualquer condenação
revela-se
destituída de fundamento legal, assumindo feição de verdadeira “pena civil” — instituto incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, à luz dos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa (
arts
. 884 e 944 do Código Civil).

Destarte, a fixação de indenização coletiva pressupõe a demonstração de lesão autônoma e transindividual, não sendo admissível sua fundamentação na mera agregação de lesões individuais, por mais que semelhantes.

Diante de tais considerações, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para negar provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e dar provimento ao recurso da requerida OI S.A., julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais coletivos formulado na inicial da ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025